Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO. COMUNICAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a prescrição de todos os créditos objeto da Notificação no 137/2023 – SEFAZ/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIC, no valor atual de R$ 17.499,23, tal como indicado na memória de cálculo de ID 154527477, p. 93; e determinar ao requerido que promova a exclusão de toda e qualquer cobrança, judicial ou não, relativa ao crédito que ora se declara prescrito. Em suas razões, aduz que não houve prescrição no caso, uma vez que o ente público estava apurando a possibilidade de compensação do precatório, o que demandava a expedição de certidão de compensação pelo TJDFT. Esclarece que, sem referida certidão, não seria possível concluir o requerimento do particular pela via administrativa. Requer a reforma da sentença, para que sejam improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52139549).
III. O recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada.
IV. O pedido de compensação do débito tributário implica em abertura de processo administrativo específico para a sua análise e, por consequência, na suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até a manifestação definitiva da Fazenda Pública, conforme art. 151, inc. III, do CTN. Ademais, constatada a imprestabilidade do crédito ostentado no precatório oferecido pelo contribuinte, exsurge à Fazenda o direito de revogar o benefício da compensação tributária e cobrar a dívida, reiniciando-se, assim, o prazo prescricional.
V. No caso dos autos, conclui-se pela ocorrência da prescrição. Com efeito, os documentos que instruem os autos demonstram que desde 10/03/2009 o recorrente tinha ciência da insuficiência do precatório oferecido como meio de compensação da dívida. O documento de ID 52139516 - Pág. 6 – PGDF atesta a impossibilidade de registro da Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, veja-se: “o indeferimento do registro da escritura refere-se à soma das cessões de direitos creditórios terem excedido o total do crédito individual do credor”. Nesse aspecto, sabe-se que o registro da escritura pública de cessão do crédito figurava, inclusive, como condição legal para que a compensação fosse concretizada, nos termos do art. 4o, VI, da Lei Complementar Distrital no 619/2002. Diante desse quadro, é inegável que o ente público estava ciente da impossibilidade de compensação, devendo-se prestigiar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. Portanto, com a retomada do prazo prescricional em 10/3/2009, há de se reconhecer a prescrição pretensão de cobrança de todos os créditos objeto da Notificação no 137/2023 – SEFAZ/SUREC/CBRAT/GBRAT/NULIC.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.